Tribunal: TCU
Processo: 007.167/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900302024, modalidade Pregão e Uasg 254447 (Objeto: O objeto da licitação é a prestação do serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA ECALIBRAÇÃO EM 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO SIEMENS UTILIZADOS EM EXAMESDE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM.)

Inteiro teor:
Acórdão 5606/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90030/2024, sob a responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), com valor estimado de R$ 319.144,32, cujo objeto é a prestação do serviço especializado para realização de manutenção preventiva, corretiva e calibração em quatro equipamentos, fabricados pela Siemens, utilizados em exames de diagnóstico por imagem (item 1.1 do Edital, peça 4, p. 2 e 22). Considerando que o certame já foi homologado em 15/4/2025 e o contrato assinado entre o IFF/Fiocruz e a empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda., no valor de R$ 245.400,00, com vigência de 14/5/2025 a 14/5/2030 (peça 18). Considerando que, em etapa processual anterior, conheci da presente representação por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; indeferi a medida cautelar pleiteada, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; e determinei a oitiva da unidade jurisdicionada. Considerando que a Fiocruz apresentou, em sua resposta, fundamentação técnica abrangente e consistente, capaz de justificar o indício de irregularidade acerca da exigência de declaração do fabricante. Considerando as conclusões e encaminhamentos da unidade técnica às peças 20-21. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao representante; e c) arquivar os presentes autos; 1. Processo TC- Processo 007.167/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: BK Engenharia e Metrologia Ltda (14.349.591/0001-11). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Victor Matheus Scholze de Oliveira (39503/OAB-DF), representando a BK Engenharia e Metrologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.